Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. DESICUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora no rosto de autos diversos, conquanto existisse dúvida sobre excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de execução será configurado, dentre outras situações, quando “o exequente pleiteia quantia superior à do título” ou a execução “se processa de modo diferente do que foi determinado no título”, nos termos do art. 917, § 2o, I e III, do CPC.
4. Ao apresentar a sua impugnação, cabe ao executado alegar este excesso, cumprindo-lhe “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, [sob pena de rejeição liminar da] impugnação”, de acordo com os arts. 373, II, e 525, V, §§ 4o e 5o, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Comprovado o excesso de execução, pela inclusão de valores em duplicidade no valor alegado como devido pelo exequente, a redução correlata é medida que se impõe”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 525, V, §§ 4o e 5o, e 917, § 2o, I e III, ambos do CPC.